Tribunal: TJES
Processo: 5002678-65.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002678-65.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EVANDRO SARLO ANTONIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 779 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese,
o ente estatal
recorrente ajuizou ação
executiva com lastro na CDA n. 7.471/2018, cujo objeto de cobrança encontrava-se abarcada pelo tema afetado pelo instituto da repercussão geral pronunciado pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE n. 808202/RS, razão pela qual as partes
convergiram
com a extinção da execução por perda superveniente do objeto, tendo então o ESTADO pleiteado a desistência da demanda em razão do cancelamento da respectiva CDA.

II. A
despeito de tal cenário, apesar do magistrado sentenciante homologar acertadamente a desistência perseguida, de forma equivocada condenou o ente estatal ao pagamento dos honorários advocatícios.

III. N
ossa Corte Estadual em caso análogo ao presente, a envolver justamente
o Tema nº 779 com a tese sedimentada pelo STF
(
repercussão geral
)
de que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da Republica", deixou assente o entendimento
pela
ausência de causalidade
em desfavor d
o exequente que d
e
sistir do feito executivo motivado em ordem judicial superior, como in casu.

IV. O
bserva-se que na demanda em que emanara a sentença ora recorrida,
a
inscrição da
CDA n. 7471/2018
ocorreu
em 24.10.2018, tendo a respectiva execução fiscal sido ajuizada ainda no ano de 2019, portanto, em data anterior ao julgamento do aludido Tema 779 do STF, a revelar
inequivocadamente
a presença do interesse de agir do ente estatal na ocasião,
a afastar então a causalidade em desfavor do ente estatal para fins dos honorários fixados
.

V.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002678-65.2019.8.08.0024

APEL
ANTE
: Estado
do espírito santo

APELAD
O
:
evandro sarlo antonio

JUIZ
: DR.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
p
elo

Estado
do espírito santo

em face de sentença
que,
nos autos da
execução fiscal
ajuizada em desfavor de
evandro sarlo antonio,
julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC, condenando-se o exequente/apelante ao reembolso das custas e ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, sustentou
a
o ente estatal que
“O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, manifesta-se no sentido de afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do feito ocorrera por perda superveniente de objeto por declaração de inconstitucionalidade da legislação de regência do tributo, sobretudo ao considerar que à época da propositura da ação, a exação era devida e o Estado detinha o dever de exigir o adimplemento”
, razão pela qual
“espera a reforma da r. Sentença, para fins de se extirpar a condenação do Estado em honorários advocatícios”.

Na eventualidade, pugna pela utilização da equidade para fixação dos honorários.

Contrarrazões apresentadas.

Na hipótese,
o ente estatal
recorrente ajuizou ação
executiva com lastro na CDA n. 7.471/2018, cujo objeto de cobrança encontrava-se abarcada pelo tema afetado pelo instituto da repercussão geral pronunciado pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE n. 808202/RS, razão pela qual as partes
convergiram
com a extinção da execução por perda superveninete do objeto, tendo então o ESTADO pleiteado a desistência da demanda em razão do cancelamento da respectiva CDA.

Ocorreu que a despeito de tal cenário, apesar do magistrado sentenciante homologar acertadamente a desistência perseguida, de forma equivocada condenou o ente estatal ao pagamento dos honorários advocatícios.

Digo isto porque nossa Corte Estadual em caso análogo ao presente, a envolver justamente
o Tema nº 779 com a tese
sedimentada pelo STF
(
repercussão geral
)
de que
“os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da Republica"
,
deixou assente o entendimento
pela
ausência de causalidade
em desfavor d
o exequente que d
e
sistir do feito executivo motivado em ordem judicial superior, como
in casu
.

Dada intelecção motivou-se na hipótese em discussão,
pelo fato de

“
embora o julgamento do Tema nº 779, tenha sido concluído em 21/08/2020,
apenas em 08/08/2022

quando do julgamento do Acórdão do segundos EDCL no RE nº 808.202/RS (Tema 779), houve o reconhecimento de que se deveria modular os efeitos da decisão do RE ocorrida em 21/08/2020
é que a cobrança da presente execução fiscal restou inviabilizada pelo reconhecimento de que os delegatórios que não repassaram os valores excedentes ao teto remuneratório constitucional, estariam dispensados desta obrigação
”.

Assim,
no caso em
discussão
,
con
c
luiu-se que
“
quando do ajuizamento da execução fiscal em 02/03/2021, a cobrança dos valores era devida e apenas em 08/08/2022 é que o STF acolheu os segundos embargos de declaração no RE nº 808.202 e modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento é que a cobrança da execução fiscal passou a ser indevida porque reconhecido que os valores não recolhidos até a data de 21/08/2020 não poderiam ser cobrados dos delegatários interinos”,

sendo certo que
“
quando do ajuizamento da execução fiscal (02/03/2021) estava presente o interesse de agir e apenas em 08/08/2022 é que houve a perda superveniente do interesse de agir (CPC, art. 485, inciso VI) o que motivou o Estado do Espírito Santo a requerer o cancelamento da execução fiscal com fundamento do art. 26 da Lei nº 6.830/1980”.

Diante de tal panorama, observa-se que na demanda em que emanara a sentença ora recorrida,
a
inscrição da
CDA n. 7471/2018
ocorreu
em 24.10.2018, tendo a respectiva execução fiscal sido ajuizada ainda no ano de 2019, portanto,
em data anterior ao julgamento do aludido Tema 779 do STF, a revelar
inequivocadamente
a presença do interesse de agir do ente estatal na ocasião,
a afastar então a causalidade em desfavor do ente estatal para fins dos honorários fixados
.

A corroborar todo o exposado segue outro julgado emanado
nesta Corte Estadual
:

“
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. TEMA 779 DO STF. RECEBIMENTO ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 808.202/RS. APLICAÇÃO A PARTIR DE 21 DE AGOSTO DE 2020. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS MATÉRIAS DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA PRINCIPAL E DA APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA.

I. Preliminar de Perda Superveniente do Interesse de Agir

I.I. Na origem, cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de WALDEIR CAMPO DALL ORTO, fundada na CDA nº 07858/2017, no valor de R$ 513.628,80 (quinhentos e treze mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), referente ao débito do Executado por não recolher o excedente ao teto constitucional na condição de Delegatário Interino do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Nova Venécia, referente aos exercícios de 2010 a 2014.

I. II. Nos termos do artigo 493, do Código de Processo Civil, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

I.III. O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Tema 779 em sede de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese de que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da Republica.” (STF - RE 808202, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020).

I.IV. A rigor, no contexto do aludido precedente paradigma, subsistiu a modulação de efeitos, a qual, quando do julgamento dos segundos Embargos de Declaração, restou aclarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal para estabelecer que “a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos” (STF - RE 808202 ED-segundos-ED, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022).

I.V. Precedente do Egrégio Tribunal Pleno em observância à aplicação da aludida modulação de efeitos (TJES, Recurso Administrativo nº 100170064206, Relator Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/05/2023, Data da Publicação no Diário: 05/06/2023).

I.VI. Na hipótese dos autos, considerando que a Ação de Execução Fiscal visa a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional pelo Interino, mas ainda não recolhidos, referentes aos exercícios de 2010 a 2014, tem-se por indevida a sua devolução aos cofres públicos à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o que infirma a exigibilidade da obrigação em si a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma corretamente postulada pelo próprio Ente Estadual Exequente.

I.VII.
A verba honorária sucumbencial, encontra-se adstrita à jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “no sentido de não se conceber a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do feito se deu por perda superveniente de objeto por declaração de inconstitucionalidade da legislação de regência do tributo, pois, por ocasião da propositura da ação, a exação era devida e a União detinha o dever de cobrar”
(STJ - AgInt no REsp n. 1.450.445/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 4/11/2016).

I.VIII.
In casu, os valores inscritos em Dívida Ativa demonstravam-se exigíveis por ocasião da propositura da Ação de Execução Fiscal (22/01/2018 – id. 3632724), sendo que a obrigatoriedade do seu pagamento restou afastada apenas por ocasião da modulação de efeitos definida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no sobredito precedente paradigma. Deste modo, por conta da alteração superveniente do delineado cenário, seria de todo inapropriada a condenação do Ente Estadual Exequente em arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de maneira que se aplica à espécie a sobredita diretriz jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

I.IX. Preliminar acolhida para julgar extinto o processo da Ação de Execução Fiscal de origem, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sendo incabível a condenação do Ente Público Estadual ao pagamento de eventuais honorários advocatícios sucumbenciais na espécie. Por conseguinte, ficam prejudicadas as demais matérias vertidas tanto na APELAÇÃO VOLUNTÁRIA PRINCIPAL do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, quanto na APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA de WALDEIR CAMPO DALL ORTO.” (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000051-80.2018.8.08.0038, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou
provimento ao
recurso

para
reformar a sentença recorrida, de modo a extirpar a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da verba honorária sucumbencial
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.